Tribunal: TJSP
Processo: 1011411-43.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011411-43.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011411-43.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
2
Voto no 24167
Apelação Cível 1011411-43.2020.8.26.0577
Apelante: Felipe Campos de Oliveira
Apelado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Heitor Febeliano dos Santos Costa
Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão de veículo. Inadimplemento de parcela
vencida desde janeiro de 2020. Eventual dificuldade
financeira advinda da pandemia que não justifica a
mora do devedor. Procedência mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 103/106, que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou
procedente a pretensão inicial para tornar definitiva a medida liminarmente deferida e
para declarar consolidada a propriedade e a posse do bem nas mãos da autor a partir
do quinto dia posterior ao da execução da medida liminar, para pagamento de seu
crédito, incluindo as despesas de notificação, custas processuais e honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% do valor corrigido da causa, observando-se
a gratuidade concedida. A r. sentença recorrida extinguiu o processo relativo à
reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC,
condenando o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se a gratuidade.
Apela o réu, alegando, em síntese, que deixou de adimplir as
parcelas contratuais a partir de maio de 2020, diante da grande dificuldade financeira
causada pela pandemia ao profissional autônomo, passando a receber auxílio
emergencial oferecida pelo Governo Federal de apenas R$ 600,00, sendo que possui
dois filhos menores e uma companheira desempregada, além de pagar pensão
alimentícia. Diante disso, pretende o acolhimento da reconvenção para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011411-43.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
3
reconhecida a teoria da imprevisão, liberando o devedor da obrigação pactuada em
contrato, com a redução do montante da prestação cobrada, sem a cobrança de juros,
correções e encargos, com a imediata devolução do veículo.
Houve resposta (fls.120/125).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem dado em garantia
de alienação fiduciária, tendo a pretensão inicial sido julgada procedente.
O apelante não nega nem questiona o inadimplemento, nem a
constituição em mora, restringe-se apenas a alegar que, em razão da pandemia, deve
ser aplicada a teoria da imprevisão.
Antes de tudo, de se consignar que tal arguição trata-se de
matéria de defesa, sendo irrelevante a questão sobre o cabimento ou não da
reconvenção ao caso.
No mais, não se olvida e tampouco se está insensível aos
notórios efeitos prejudiciais tanto na área da saúde quanto na área econômica em
decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Todavia, não se pode aceitar que o Poder Judiciário chancele
todo e qualquer descumprimento obrigacional cuja justificativa seja a crise sanitária
enfrentada por todo o planeta.
Não há como autorizar o Poder Judiciário a desobrigar o
devedor do pagamento das parcelas acordadas, notadamente tendo em vista que os
efeitos da crise não são suportados apenas pelos devedores, mas também pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011411-43.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
4
credores.
Acrescente-se, ainda, que não se ignora a influência da
pandemia na profissão do réu que se qualifica como profissional autônomo, além de
ter ele comprovado que, a partir de maio de 2020, passou a receber auxílio
emergencial do Governo (fl. 82).
Contudo, infere-se da inicial que o réu se encontra inadimplente
com as prestações vencidas a partir de janeiro de 2020, quando ainda a pandemia não
havia se iniciado em nosso país, tampouco há que se falar em afetação da economia.
Embora conste das razões recursais que a inadimplência se
iniciou em maio de 2020, no mesmo mês em que passou a receber auxílio
emergencial, não se desincumbiu o apelante em comprovar o pagamento das parcelas
vencidas anteriormente.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% do
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora